Tribunal: TJDFT
Processo: 0030114-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0030114-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP APELADO: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, intime-se a pessoa jurídica apelante, CERIMONIAL FESTAS LTDA – EPP, para que comprove, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora